Tribunal: TJDFT
Processo: 0750452-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750452-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória Autores: Loreno Antônio Soster Fátima Conceição Rezende Soster Hhdf Serviços de Engenharia Civil, Infraestrutura, Manutenção, Telecom e Ti Eireli Réus: Geraldo Eudoxio Cândido de Lima César Eudoxio Cândido de Lima D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada, em conjunto, por Loreno Antônio Soster, por Fátima Conceição Rezende Soster e pela sociedade empresária Hhdf Serviços de Engenharia Civil, Infraestrutura, Manutenção, Telecom e Ti Eireli, contra Geraldo Eudoxio Cândido de Lima e César Eudoxio Cândido de Lima, com o intuito de obterem a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo no 0732036-16.2022.8.07.0001. Os autores narram que foram condenados ao pagamento do valor de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), ainda não atualizado, em favor dos réus. Relatam que o Juízo singular teria reconhecido a celebração de mútuo entre as partes, sendo certo que os autores não teriam solvido o mencionado débito. A esse respeito os autores afirmam que Geraldo Eudoxio Cândido de Lima teria manifestado o possível cumprimento da aludida obrigação, por meio da Escritura Pública de Dação em Pagamento referida no Id. 78460401. Acrescentam que esse instrumento negocial não teria sido anexado, aos aludidos autos em virtude da desídia atribuída aos advogados que representaram os autores. Informam, por fim, que no curso do incidente processual de cumprimento de sentença os autores teriam experimentado a constrição dos respectivos patrimônios. Requerem, portanto, o deferimento da tutela de natureza cautelar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da condenação imposta pela sentença rescindenda. Ao final requerem a procedência do pedido para que o provimento jurisdicional rescindendo seja desconstituído e, por meio do juízo rescisório, seja afastada a aludida obrigação. As guias de recolhimento dos montantes referentes às custas iniciais e ao depósito do montante de 5% (cinco por cento) do valor da causa, com os respectivos comprovantes de pagamento, foram trazidos aos presentes autos (Id. 78478137 e Id. 78480378). É a breve exposição. Decido. Os autores pleiteiam a concessão de tutela de natureza cautelar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da condenação fixada na sentença rescindenda. Primeiramente, convém ressaltar que a norma prevista no art. 969 do Código de Processo Civil expressamente preceitua que no curso do procedimento originado por ação rescisória é possível a concessão de medida emergencial. A pretendida medida deve ser tratada de acordo com as regras previstas no art. 300, e seguintes, todos do Código de Processo Civil, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação estabelecidos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Nesse contexto, a partir da leitura sistemática dos artigos 300 a 305 do CPC, preservada a distinção, nesse âmbito, entre as tutelas antecipadas, inibitórias e cautelares, podemos entender que o requisito objetivo elementar para a concessão da tutela antecipada, que é a dotada de natureza repressiva, é a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, entenda-se, sua verossimilhança, ou a existência de prova unilateral do ilícito atribuído à parte ex adversa. Isso soa necessário para haver a distinção entre essa modalidade de tutela, fundada no aspecto da antecipação, e outra, fundamentada nos requisitos da instrumentalidade e da provisoriedade, essa última sabidamente pertencente ao universo das medidas cautelares. A tutela de natureza cautelar, com efeito, demanda apenas o preenchimento dos requisitos da plausibilidade da situação jurídica relatada pela parte, diante da ocorrência de riscos à esfera jurídica do demandante à vista do transcurso da relação jurídica processual. Assim, no caso dos autos, para que seja concedida a tutela cautelar pretendida é necessária a presença de dois requisitos objetivos, quais sejam, a plausibilidade da posição jurídica ostentada pela parte requerente, diante dos critérios da instrumentalidade, da provisoriedade e da revogabilidade da medida, sempre que houver perigo à esfera jurídica da parte, bem como ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão a ser examinada diz respeito à afirmada quitação conferida pelo credor, ao primeiro devedor, em relação ao suposto negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes (art. 966, inc. VII, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o primeiro réu conferiu quitação ao débito devido pelos autores, por meio da Escritura Pública de Dação em Pagamento constituída aos 29 de agosto de 2017 (Id. 78460401). Com efeito, para a melhor compreensão a respeito da situação jurídica vivenciada pelos demandantes em relação ao aludido débito, convém expor de modo cronológico as pretensões submetidas ao Poder Judiciário em relação ao aludido tema. É possível observar que, aos 2 de setembro de 2014, os réus pagaram o débito devido pela sociedade empresária Hora H Treinamento e Informática Ltda, constituída pelos primeiros autores, em favor de instituição financeira (Sicoob Empresarial), no valor de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais) (Id. 53262651 dos autos aludidos). Por meio dos autos do processo no 0732036-16.2022.8.07.0001, os réus pretenderam obter o respectivo ressarcimento, nos moldes da regra prevista no art. 304 do Código Civil. Transcorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente, tendo havido a subsequente condenação dos autores ao pagamento da mencionada quantia (Id. 53262931 dos autos aludidos). Como ressaltado anteriormente, a esse respeito os autores relatam que o primeiro réu teria conferido quitação ao débito por eles devido, por meio da Escritura Pública de Dação em Pagamento constituída aos 29 de agosto de 2017 (Id. 78460401). De acordo com o afirmado pelos autores esse documento fundamental não foi juntado, aos aludidos autos, por descuido atribuído aos patronos que representaram os demandantes (Id. 78460202, fl. 5). A quitação consiste em ato jurídico unilateral por meio do qual o credor reconhece o cumprimento de determinada obrigação pelo devedor, nos termos da regra prevista no art. 320 do Código Civil. O referido instrumento negocial foi formalizado, no polo passivo, pela sociedade empresária Hora Treinamento e Informática Ltda, por Loreno Antônio Soster e por Fátima Conceição Rezende Soster, e, no polo ativo, por Geraldo Eudoxio Cândido de Lima. As declarações negociais ali constantes foram assim redigidas: “PRIMEIRO)- A Outorgante Devedora HORA TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, acima qualificada, é e se confessa devedora dos Outorgado Credor em relação à Cédula de Crédito Bancário no 3110-2, firmada originalmente com o SICOOB EMPRESARIAL Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Pequenos Empresários, Microempresários, Microempreendedores da Produção Industrial do Distrito Federal - SICOOB, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o no 05.856.736/0001-80, em 16/09/2011, e cedida posteriormente em favor do Outorgado Credor por escritura pública lavrada aos. 17/09/2014, as folhas 189/190, do Livro 3043-E, aditada por outra de 07/05/2015, lavrada às folhas 020/021, do Livro 3130-, ambas do 2o Oficio de Notas e Protesto de Brasília-DF; devidamente averbada sob o no Av-11 em 25 de junho de 2015, na matricula 29100 do Cartório Imobiliário desta Capital, de sua vez, os Outorgantes Devedores LORENO ANTÔNIO SOSTER e FÁTIMA CONCEIÇÃO REZENDE SOSTER, acima qualificados, são e se confessam intervenientes garantidores da Outorgante Devedora HORA TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, acima qualificada, de garantia fiduciária outorgada em favor do Outorgado Credor por meio da Cédula de Crédito Bancário no 3110-2, firmada originalmente com o SICOOB EMPRESARIAL Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Pequenos Empresários, Microempresários, Microempreendedores da Produção Industrial do Distrito Federal - SICOOB, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.856.736/0001-80, em 16/09/2011, e cedida posteriormente em favor do Outorgado Credor por escritura pública lavrada aos 17/09/2014, às folhas 189/190, do Livro 3043-E, aditada por outra de 07/05/2015, lavrada às folhas 020/021, do Livro 3130-E, ambas do 2o Oficio de Notas e Protesto de Brasília-DF, tendo como objeto garantidor o seguinte imóvel: unidade "B" do lote no 08,Conjunto 05, da Quadra 05, do SMP/W/Sul, Brasília-DF, com a área privativa de 2.125,00m2, área comum de 375,00m2, perfazendo a área total de 2.500,00m2 e fração ideal do terreno e coisas comuns de 0,125, e demais características constantes da matrícula no 29.100, do Cartório do 4o Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal; que o referido imóvel foi dado em garantia pelos Outorgantes Outorgantes Devedores conforme R-3, R-7 e Av-11 da matrícula no. 29100, do supracitado Cartório de Registro Imobiliário; SEGUNDO)- Que, em pagamento da dívida ora confessada e em dispensa aos procedimentos a serem realizados após a consolidação da propriedade (Av-13 da matrícula no. 29100, do 4° Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal) previstos no art. 27 da Lei no 9.514, de 20 de novémbro de 1997, eles Outorgantes Devedores dão ao Outorgado Credor, como efetivamente dado têm, por esta Escritura e na melhor forma em direito admitido, com fundamento no § 8° do art. 26 da Lei no 9.514, de 1997, todos e quaisquer eventuais direitos, atuais e futuros, concernentes ao bem imóvel descrito e caracterizado no item primeiro da presente Escritura; TERCEIRO)- Que, em consequência da presente Dação em Pagamento, o Outorgado Credor dá plena, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação, para todos os fins em direitos admitidos. por si, seus herdeiros e sucessores, da Cédula de Crédito Bancário n° 3110-2, acima especificada; obrigando-se as partes por si, herdeiros ou sucessores, a fazer esta dação sempre boa, firme e valiosa a todo tempo.” (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, assim, que a presente controvérsia consiste em examinar se o mencionado documento fundamental pode ser caracterizado como “prova nova”, nos termos da regra prevista no art. 966, inc. VII, do CPC. O aludido dispositivo legal estabelece que a sentença pode ser rescindida na hipótese em que o autor obtiver, “posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Nesse sentido a afirmação, proferida pelos autores, a respeito da ausência de juntada oportuna do documento em questão, em regra, não é suficiente para enquadrar-se no aludido conceito de “prova nova”. A propósito, atentem-se às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROGRAMA HABITACIONAL. REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS. PROVA NOVA. CONCEITO. ABRANGÊNCIA. PROVA CONHECIDA. APTIDÃO PARA MODIFICAR O RESULTADO DA SENTENÇA. AUSENTE. HABILITAÇÃO E CONTEMPLAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. 1. A questão relativa à concessão de gratuidade de justiça a ambas partes restou preclusa, isso por nenhuma delas ter se insurgido, na forma e no tempo admitidos, contra as decisões que a deferiu. Além disso, inexistem elementos que infirmem a presunção de veracidade (art. 99, §3°, do CPC) própria das declarações de hipossuficiência apresentadas. 2. Tendo os autores, nesta ação rescisória, mantido como valor da causa o mesmo montante utilizado na ação originária, valor este equivalente ao proveito econômico perseguido nesta demanda, não há como acolher a impugnação ao valor da causa, suscitada pela requerida em contestação. 3. Cuida-se de pretensão rescisória que objetiva rescindir sentença pela qual o pedido autoral, para que a CODHAB lavrasse escritura de doação ou reconhecesse o direito real de uso relativo a imóvel de programa habitacional em favor dos autores, foi julgado improcedente. Pretensão que se ancora na previsão estampada no disposto no art. 966, inc. VII, do CPC, qual seja, a obtenção de prova nova capaz de, por si só, modificar o resultado do julgamento rescindendo. 4. O manejo da ação rescisória não prescinde da adequada demonstração pelo autor de que a prova que fundamenta e autoriza o processamento da demanda preexistia à coisa julgada, porém a ignorava ou a ela não pode ter acesso. 4.1. Consoante abalizada doutrina, “Apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. E caberá [rectius: competirá] ao autor da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova”. 4.2. Igualmente, desautoriza o manejo da rescisória, neste caso por desconsiderar a própria instrução processual realizada no bojo do processo originário, a prova que poderia ter sido produzida em seu curso, já que a ação rescisória, como de resto qualquer instrumento processual, não serve para beneficiar a parte que, por desleixo ou desídia, não atuou decisiva e oportunamente na defesa do Direito que alega possuir. 5. As provas colacionadas aos autos, quanto ao aspecto formal, caracterizam-se como novas, pois, além de se reconhecer que a pretensão inicial está fundada em documentos preexistentes ao trânsito em julgado, os autores demonstraram, satisfatoriamente, que tais documentos não lhe estavam acessíveis por ocasião da instrução do processo originário. 6. Entretanto, a prova nova deve ser capaz, por si só, de assegurar à parte autora pronunciamento favorável, o que não ocorreu na espécie, em que que a sentença rescindenda restou fundamentada na falta de comprovação de entrega da documentação necessária à habilitação para o recebimento da unidade habitacional em questão. 7. A comprovada remoção do genitor dos autores do antigo endereço, Chácara 45A Rua Buritizal Lote 19, para o novo endereço, de natureza precária, situado à QD 100 Conjunto F Lote 14, não evidência, por si só, que ele tenha, quando instado a fazer, apresentado os documentos exigidos pela companhia requerida e atendido a todos os requisitos legais para habilitação e efetiva contemplação com o imóvel retratado nos autos. 8. Tendo em vista a excepcionalidade da ação rescisória, em prestígio à segurança jurídica e estabilidade das relações jurídicas, tem-se que as provas apresentadas pelos autores não são suficientes para a rescisão da sentença proferida no processo de origem, inviabilizando, por conseguinte, a prolação de nova decisão, seja para impor à requerida o dever de lavrar escritura de doação, seja para se reconhecer eventual direito de concessão especial de uso. 9. Julgada improcedente a ação rescisória.” (Acórdão no 1423608, 0725026-55.2021.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AÇÃO RESCISÓRIA. REVELIA. COISA JULGADA. DIREITO INDISPONÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL. REVELIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. TERRACAP. PROVA NOVA CAPAZ DE ASSEGURAR JULGAMENTO FAVORÁVEL. ARTIGO 966, INCISO VII, DO CPC. COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO JUÍZO RESCINDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PREJUDICADO. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de prova nova, visando à desconstituição da sentença que, proferida em ação de rescisão de contrato c/c devolução de imóvel movida pela TERRACAP, julgou procedentes os pedidos autorais. 2. Na presente ação rescisória a ré foi devidamente citada, contudo, não apresentou contestação, operando-se a sua revelia. Todavia, não se aplicam, no presente caso, os seus efeitos, posto que a controvérsia versa sobre questão de ordem pública que constitui direito indisponível, devendo-se aplicar o disposto no art. 345, inciso II, do CPC. 3. Segundo dicção do artigo 966, inciso VII, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 4. No processo originário a ré se tornou revel e a sentença foi proferida três meses após a sua citação por oficial de justiça. Não interpôs recurso de apelação, limitando-se a peticionar nos autos requerendo que o juiz sentenciante exercesse juízo de retratação em face do pagamento da dívida, o que não foi acolhido, tendo a sentença transitado em julgado. 5. Verifica-se que a ora autora não exerceu seu direito de defesa no momento oportuno na ação originária, quando poderia tê-lo feito, o que não pode ser corrigido mediante o manejo da ação rescisória, haja visa que a prova nova que fundamenta a ação rescisória deve se referir a um fato que tenha sido alegado na ação originário. 8. Não configura documento novo, para fins de cabimento [rectius: admissibilidade] da ação rescisória, aquele que a parte deixou de levar a juízo por desídia ou negligência. (STJ, EDcl no REsp 815567). 9. Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão no 1170024, 0717196-43.2018.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 6/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão os elementos probatórios coligidos unilateralmente nos presentes autos são insuficientes para justificar o deferimento da tutela cautelar pretendida, à vista da ausência do requisito de plausibilidade da situação descrita pelos autores. Assim, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente as repercussões da pretensão deduzida pelos demandantes. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento liminar em questão. Citem-se os demandados para, querendo, oferecerem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da regra prevista no art. 970 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator